Tribunal: TJBA
Processo: 8059861-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059861-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MICHEL MACHADO BLOHEM MONTEIRO LEONI

Advogado(s)
:
MICHELLE MACHADO BLOHEM MONTEIRO

EMENTA:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste contratual. Alegação de abusividade. Tutela de urgência. Ausência de comprovação de sinistralidade. Percentual aplicado superior ao índice da ANS. Abusividade reconhecida. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender reajuste anual aplicado em contrato coletivo, firmado em 18/02/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação de aumento de sinistralidade que justificasse o percentual fixado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar:
(i) se o reajuste anual aplicado ao plano coletivo pode ser livremente pactuado entre as partes, independentemente dos índices fixados pela ANS; e
(ii) se o percentual praticado pela operadora revela-se abusivo, diante da falta de demonstração técnica da variação de custos ou sinistralidade que o justificasse.

III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da lide.
4. Os planos de saúde coletivos, embora não sujeitos aos índices de reajuste da ANS, devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo admitidos aumentos desproporcionais que gerem onerosidade excessiva ao consumidor.
5. A operadora não comprovou, com elementos técnicos idôneos, a elevação da sinistralidade do grupo apta a justificar o reajuste aplicado em curto período de vigência contratual.
6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de controle judicial da abusividade dos reajustes de planos coletivos, especialmente quando não demonstrada base atuarial concreta.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste de plano de saúde coletivo deve observar parâmetros técnicos e não pode resultar em onerosidade excessiva ou abusividade em desfavor do consumidor. 2. A ausência de comprovação da variação de custos ou sinistralidade justifica a intervenção judicial para limitar o reajuste aos índices da ANS.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 1128422/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/11/2017; TJBA, Apelação nº 0534390-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 06/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.